Tribunal: TJSP
Processo: 2276264-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN do Exercício de 2014 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se questionou a validade do título e os consectários legais – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Nulidade da CDA afastada – Título que preenche todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §5o, da LEF – Regularidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – ISSQN do Exercício de 2014 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na qual se questionou a validade do título e os consectários legais – Insurgência do excipiente – Não cabimento – Nulidade da CDA afastada – Título que preenche todos os requisitos do artigo 202 do CTN e o artigo 2o, §5o, da LEF – Regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade até o advento da EC no 113/21, que uniformizou os consectários legais dos débitos fazendários à Taxa Selic – Precedentes desta Câmara – Inviabilidade de limitar os encargos aplicados pelo Município com fundamento na ArgIncont. no 017909-61.2012.8.26.0000 e na tese jurídica fixada pelo E. STF no Tema de repercussão geral no 1.062, aplicável apenas aos Estados e ao Distrito Federal – Adoção do recente entendimento exposto pelo E. STF ao reconhecer a repercussão geral do tema no 1.217 – Decisão mantida – Recurso não provido.